Tribunal: TJDFT
Processo: 0704972-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE ROUBO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÕES DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. ATENDIMENTO.
I – Considerando que o crime de roubo possui natureza eminentemente patrimonial e não havendo demonstração de que o apenado, no caso concreto, ofendeu a integridade física das vítimas, não há impedimento para concessão de benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, na forma do procedimento no 0405992-25.2021.8.07.0015. Precedentes.
II – Recurso conhecido e provido.